Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708143-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTE: LUCAS RICKEN BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em tempo, torno sem efeito a decisão anterior (ID 27243547), haja vista que o mérito do presente Habeas Corpus já foi julgado por esta Turma Criminal em 27/04/2021 (Acórdão no 1330118 - ID 24709386), encontrando-se o feito pendente do julgamento do recurso em Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Veio aos autos a decisão de mérito do Habeas Corpus do STJ (ID 27238404). Ciente do julgamento do mérito do HC 146015/DF pelo Tribunal Superior, em decisão da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, o qual deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que o Juízo de primeiro grau efetue a transferência do recorrente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, nos termos da liminar anteriormente deferida. Dê-se ciência, também, da decisão do ID 27238404 ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. P.R.I. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator